Tribunal: TJES
Processo: 5019302-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019302-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Restou muito claro do acórdão embargado que a sentença recorrida encontra-se em inteira consonância com o entendimento, há muito, sumulado pelo STJ, e referendado no Tema 259 da Corte Superior de Justiça, bem como, em sintonia com o que decidiu a Suprema Corte do Tema 1099, reafirmando, também, sua a jurisprudência sobre a matéria.

II - Sobre a modulação arguida, o acórdão fora taxativo ao dispor sobre o entendimento da Corte a respeito da matéria, figurando os embargos como mero inconformismo do Estado com o caminho trilhado, fim a que não se destina o aclaratório.

III - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019302-87.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

maneja embargos declaratórios face ao acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança para
MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
determinando que o ente público deixe de exigir o recolhimento do ICMS nas operações de transferência de bens e de mercadorias entre os estabelecimentos comerciais de titularidade da Impetrante (matriz-filial e filial-filial).

Segundo o Estado o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o fato de que o objetivo da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC n. 49, ao estabelecer efeitos pro futuro, é a preservação das “operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes”, e assim, os contribuintes que não possuem ações ajuizadas nos termos da modulação se submetem à incidência do imposto nas operações de transferência, na linha do cenário da macrolitigância mencionada pelo ministro relator, como forma de preservação das contas públicas, não guardando unicamente relação estrita com o “estorno do crédito”.

Em contrarrazões pugna o Embargado pelo não provimento dos aclaradores, afirmando o intuito do Embargante de rediscutir a matéria.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargantes, na exata medida em que o acórdão fora expresso no trato da matéria dita omissa, a revelar o intuito do Ente Público de ver reapreciada a matéria que fora decidida em seu desfavor.

Restou muito claro do acórdão embargado que a sentença recorrida encontra-se em inteira consonância com o entendimento, há muito, sumulado pelo STJ, e referendado no Tema 259 da Corte Superior de Justiça, bem como, em sintonia com o que decidiu a Suprema Corte do Tema 1099, reafirmando, também, sua a jurisprudência sobre a matéria.

Sobre a modulação arguida, o acórdão fora taxativo ao dispor sobre o entendimento da Corte a respeito da matéria, figurando os embargos como mero inconformismo do Estado com o caminho trilhado, fim a que não se destina o aclaratório.

Disse esta Core na análise da temática:

“Por fim, quanto a
alegada modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC 4
9
, ao impor eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, à declaração de “inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.”, melhor sorte não resta ao Estado.

A modulação imposta, então requerida pelo Estado do Rio grande do Norte, autor da ADC, segundo decorre claro da decisão da Suprema Corte nos embargos de declaração, guarda relação estrita com o “estorno do crédito” adquirido pelos contribuintes que se viram sujeitos à exação dita inconstitucional, realidade que não se amolda ao caso dos autos, em que sequer há pedido neste sentido.”

Veja-se que o acórdão não se revela omisso, apenas verte entendimento distinto daquele que julga correto o Embargante, fim a que não se destina a espécie recursal, devendo, portanto, o Estado, valer-se das vias adequada a manifestar sua irresignação.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desejo de reapreciação da matéria, razão pela qual, dispenso maiores delongas no trato do recurso,
NEGANDO PROVIMENTO
aos aclaradores.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.